Tribunal: TJMT
Processo: 1013881-73.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013881-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA HELENA SILVA DE SOUZA - CPF: 522.300.401-97 (RECORRIDO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFIGURAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente apresenta contrato com a suposta assinatura do recorrido divergente dos demais documentos anexos aos autos.

2.

Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo e determinar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º
c.c.
51, II, da Lei 9.099/95, por necessidade de produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcial procedente os pedidos da petição inicial para:

“[...]

a)
DECLARAR
indevidos os descontos discutidos nos autos;

b)
CONDENAR
a parte promovida em repetição de indébito das parcelas ilegalmente descontadas (na forma dobrada), o que perfaz o valor de R$ 1.087,64 (um mil e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desconto de cada uma das parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENAR
o banco promovido ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

[...]”

Propósito recursal para reforma da sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de perícia.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013881-73.2023.8.11.0055

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

FRANCISCA HELENA SILVA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, apresenta-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Isso porque o exame das assinaturas apostas nos documentos dos autos, atrai, a toda evidência, a complexidade da prova, não sendo possível a apuração a olho nu.

Assinatura constante do contrato apresentado pela recorrente
:

.

Assinatura no RG da recorrida juntado com a inicial:

.

Assinatura a rogo da recorrida na procuração juntada na inicial
:

.

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º da Lei 9.099/95
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Ainda, o Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

Assim, no presente caso, será necessária a realização de perícia, pois a análise das assinaturas sem a devida perícia não é suficiente para uma conclusão segura.

Quando para a solução da lide a prova pericial técnica se mostrar indispensável para o julgador e o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Assinalam julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM ASSINATURA CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA –
DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe que: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

2. Consta nos autos que a parte reclamante é revendedora da parte reclamada SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e realizou pedido de suas clientes no dia 29/09/2022, conforme Nota Fiscal n. 025450688, no valor total de R$ 511,32 (quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos produtos e sem receber o alusivo pedido, foi informada pela ADLOG LOGISTICA S.A que o produto havia sido entregue mediante assinatura de recebimento que a parte autora afirma não ser sua assinatura.

3. Assim, torna-se imprescindível para solução da demanda a realização de prova pericial grafotécnica o que significada dizer que ficam excluídas da competência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa.

4. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios.

(TR-MT, N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

O posicionamento no âmbito desta Turma Recursal é no sentido da desnecessidade de perícia quando houver provas suficientes ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é a assinatura, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis e determino a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º
c.c.
51, II, da Lei 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024